Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Legislação penal especial. Apelação Criminal. Crime de tráfico de drogas. Materialidade e autoria. Prova idônea. Relevância da palavra dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Pretensão defensiva de desclassificação do tráfico para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas. Rejeição. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 3a Fase. Tráfico privilegiado. Requisitos não preenchidos. Ação penal em curso para apurar a prática de narcotraficância pelo réu. Dedicação do agente a atividades criminosas. Precedentes. Regime prisional semiaberto. Adequação. Recurso conhecido e desprovido.